Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-30.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE INTERESTDUAL DE ÔNIBUS. PASSE-LIVRE. PASSAGEIRO DEFICIENTE. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. PASSAGEM APENAS EM VEÍCULO TIPO CONVENCIONAL. UMA VEZ POR SEMANA. LEI N. 8.899/94. DECRETO N.3.691/2000. ILEGALIDADE DO DECRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 8.899/1994 concede passe livre às pessoas com deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. Na norma citada, não há qualquer restrição relativa a modalidade do transporte, se convencional, executivo ou leito. O Decreto n. 3.691/2000, ao regulamentar referida lei, estabeleceu, em seu art. 1o, reserva de dois assentos em serviço convencional para ocupação de pessoas com deficiência, restringindo o alcance da Lei 8.899/1994. 1.1. “A edição do Decreto 3.691/2000, ao limitar a fruição do chamado 'passe livre' quanto ao número de assentos nos veículos coletivos, restringiu também o alcance protetivo da norma, em prejuízo ao direito garantido aos deficientes financeiramente carentes na Lei no. 8.899/94, devendo ser mantida a r. Sentença, para que as concessionárias se abstenham de observar limitação de assentos estabelecida no art. 1.o do Decreto 3.691/2000, sob as penas ali cominadas.” (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1226387 - 0007694-43.2000.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 04/06/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2014). 1.2. Hipótese em que imprescindível o acompanhamento médico do autor/apelado pelo Hospital de Base de Brasília, no qual o agendamento de consultas não é uma faculdade do paciente, pois depende de disponibilidade médica e do serviço e, por isto, é o paciente quem deve se sujeitar à agenda do hospital. 1.3. Ilegal a limitação estabelecida pelo Decreto 3.691/2000 no que toca à restrição do número de assentos em transporte coletivo, razão por que, no caso, a requerida deve disponibilizar bilhetes gratuitos de passagem ao autor nos dias em que for necessário para seu tratamento.
2. Recurso conhecido e não provido.